Tribunal: TJMT
Processo: 1036376-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036376-42.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR BOTELHO DE SOUZA - CPF: 551.639.801-06 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIO
S
FIXADOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO
. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
ADMISSIBILIDADE, VISTO QUE PACTUADA
.
TABELA PRICE
.
LEGALIDADE
RECONHECIDA.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA
.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
.
FORMA SIMPLES
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela, julgada improcedente em primeira instância, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O apelante sustenta a abusividade de cláusulas contratuais relativas a: (i) juros remuneratórios superiores ao limite legal; (
ii
) capitalização
diária de juros; (
iii
) tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; e (
iv
) imposição de seguro prestamista, em violação ao dever de informação e aos princípios da boa-fé e equilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; (
ii
) estabelecer se a capitalização diária de juros foi adequadamente informada e é válida; (
iii
) determinar se a cobrança de tarifas relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem é legítima; e (
iv
) verificar a legalidade da cobrança do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, desde que não haja significativa discrepância em relação à taxa média de mercado, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS). No caso, os juros contratados estavam abaixo da média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de excesso.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ e do REsp 973.827/RS. No presente caso, o contrato previa, de forma expressa, a incidência de taxas de juros remuneratórios diárias, mensais e anuais, permitindo ao consumidor aferir previamente o custo do financiamento, razão pela qual a cláusula é válida.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é permitida, desde que pactuada, não se configurando, por si só, como capitalização indevida.

A cobrança do seguro vinculado à instituição financeira configura prática abusiva quando restringe a liberdade do consumidor na escolha da seguradora, caracterizando venda casada, conforme decidido no REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ). Nos autos, verificou-se que o banco impôs a contratação com seguradora por ele indicada, configurando ilegalidade.

Quanto às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, o STJ já decidiu, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), que sua cobrança só é legítima quando efetivamente prestado o serviço e comprovada sua realização. No caso, ausente prova da efetiva prestação, impõe-se a devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade se estiver abaixo da média de mercado vigente à época da contratação.

A capitalização de juros é válida quando pactuada de forma expressa, com indicação das taxas diária, mensal e anual no contrato.

É abusiva a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, por configurar venda casada.

A cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de devolução ao consumidor.

A restituição de valores indevidamente cobrados em ação revisional deve ocorrer de forma simples
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 51, § 1o, do CDC,
art. 46 do CDC
,
artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do
Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024
,
art. 98, §3o, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021.

REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.

REsp.
n.
1639259
/SP
, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018.

REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018.

N.U 1049847-81.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 29/10/20.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
julgada improcedente, com condenação
do autor
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor
atualizado
da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante
aduz que
c
elebrou contrato de financiamento de veículo automotor com a instituição financeira requerida
.

Alega que
o
contrato contém cláusulas abusivas, especialmente quanto:

à cobrança de juros remuneratórios supostamente excessivos;

à imposição de tarifas ilegais ou indevidas (registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista)
e
à capitalização diária de juros, sem devida informação ao consumidor
.

Relata
que
o
contrato deve obedecer aos princípios da boa-fé, transparência, informação adequada e equilíbrio contratual
.

Sustenta
que
a
cobrança de juros superiores ao patamar de 12% ao ano é abusiva e contrária à finalidade do art. 192 da Constituição Federal (ainda que este tenha sido parcialmente revogado), e afronta o espírito protetivo do ordenamento jurídico ao consumidor
.

Enfatiza que
a
capitalização diária de juros (juros compostos) não foi devidamente informada no contrato, o que impede o controle prévio do consumidor, sendo, por isso, nula ou abusiva
.

Argumenta que
a
s cláusulas que impõem tarifas e seguros embutidos ferem os artigos 6o, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor
e que as
instituições financeiras se aproveitam da
hipossuficiência do consumidor e da complexidade dos contratos para impor condições leoninas
.

Diz ainda que a
Tabela
Price
utilizada no cálculo das parcelas implica em capitalização composta dos juros, o que é vedado sem a devida e clara informação.

Nas contrarrazões,
a apelada

pugna pela manutenção da sentença
(Id
335245441
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1o, do CDC
(REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos,
a
taxa média anual vigente à época da contratação era de 31,63%, correspondendo a 2,32% ao mês, enquanto as taxas efetivamente aplicadas ao contrato foram de 22,78% ao ano e 1,73% ao mês. Assim, não se verifica diferença substancial que justifique o reconhecimento de abusividade.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp

1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização
de
Juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo
Resp
n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS”.
(
REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020, sem destaque no origina
l).

Consoante o teor desse acórdão, só com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo
“
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação a à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas
”.

Esse também foi o fundamento utilizado no repetitivo
Resp
973827/RS para ratificar a tese da manutenção da taxa de juros anual efetiva quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à anual.

Por conseguinte, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada (
art. 46 do CDC
), tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa à estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

Neste caso, a cláusula “F.4” do contrato expressamente prevê a incidência da “Taxa de juros remuneratórios diária, mensal e anual”. Assim, deve ser mantida a forma de cobrança estipulada.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento da questão é medida que se impõe.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC
”.

(
N.U 1049847-81.2019.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 29/10/20
21)

Tabela
Price

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Seguro

No
REsp.
n.
1639259
/SP
, o STJ analisou a legalidade da contratação de seguros, sendo elaborada a seguinte ementa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
p
orém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018).

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade.

Desse modo, é notório o ato ilícito.

Taxa de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(
REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018
) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O apelante impugna a cobrança das tarifas de avaliação e de registro. Embora o contrato preveja os valores de R$599,00 e R$316,00, respectivamente, não há nos autos comprovação da realização da análise do veículo nem da efetivação do serviço de registro. Diante da ausência de prova quanto à contraprestação, impõe-se a devolução dos valores ao autor.

Restituição d
o Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar a
restituição na forma simples dos valores cobrados a título de seguro
, registro de contrato e avaliação do bem
, com incidência de
juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos
artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024
,
permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Ante o resultado do julgamento, determino
que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de
20
% para o autor (com a ressalva do
art. 98, §3o, do CPC
) e
80
% para o réu e, mantenho os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026